Tribunal: TJBA
Processo: 8064979-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064979-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCUS RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ERASTO SANTOS CABRAL, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GCET. OMISSÕES VERIFICADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ACOLHIMENTO COM EFEITO INFRINGENTE. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET nos proventos do impetrante Marcus Rodrigues dos Santos. 2 - O embargante alega omissão quanto à (i) necessidade de observância da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento; (ii) ressalva de compensação de eventuais valores já pagos administrativamente; e (iii) aplicação expressa da Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto aos índices de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à incidência da prescrição quinquenal; (ii) à necessidade de compensação de valores pagos administrativamente; e (iii) à especificação dos índices de correção monetária e juros aplicáveis a partir da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5 - A prescrição quinquenal prevista nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932 é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício. O acórdão embargado não fez ressalva expressa quanto à incidência da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, configurando omissão relevante. 6 - A ausência de ressalva quanto à compensação de eventuais valores já pagos administrativamente a título da GCET configura omissão que deve ser suprida, nos termos dos arts. 493 e 435 do CPC, para evitar enriquecimento ilícito e pagamento em duplicidade pela Administração Pública. 7 - Embora o acórdão tenha mencionado a EC nº 113/2021, não especificou expressamente que, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, acumulada mensalmente, conforme art. 3º da referida Emenda, configurando omissão quanto à precisão do título executivo judicial. 8 - As omissões apontadas são relevantes e devem ser supridas, com efeito infringente, para maior clareza e segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para suprir as omissões e consignar expressamente que: (a) o pagamento retroativo observará o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; (b) deverão ser compensados eventuais valores já pagos administrativamente; (c) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Mantido, no mais, o acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8064979-77.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado MARCUS RODRIGUES DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.